Tribunal: TJES
Processo: 5002228-90.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002228-90.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELA NASCIMENTO BARRETO e outros
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, TER REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DE SEU CURSO DA FACULDADE MULTIVIX DE CARIACICA PARA A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA REQUERIDA, EM 23/01/2020. A AUTORA CURSARIA DIREITO NA MODALIDADE PRESENCIAL, CONTUDO DIANTE DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS AS AULAS PASSARAM A SER VIRTUAIS. ARGUMENTA TER REALIZADO OS PAGAMENTOS DA MATRÍCULA NO IMPORTE DE R$49,00 (QUARENTA E NOVE REAIS) E DA QUITAÇÃO DA EMISSÃO DA CERTIDÃO DE EMENTA DAS MATÉRIAS, NO VALOR DE R$54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS). CHEGOU A INICIAR O CURSO DE FORMA PRESENCIAL, MAS, EM MARÇO DE 2020, COM A DECRETAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO ESTADO PANDÊMICO, AS AULAS PASSARAM A SER VIRTUAIS. DESDE ENTÃO, ARGUI NÃO TER CONSEGUIDO ACESSAR AS AULAS, MESMO APÓS CONTATOS COM A REQUERIDA. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA TOTAL DO PLEITO E ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. INICIALMENTE, TRATA-SE DE RELAÇÃO CONSUMERISTA EM QUE A PARTE AUTORA É HIPOSSUFICIENTE E VULNERÁVEL NA RELAÇÃO CONTRATUAL. EM QUE PESE O ARGUMENTO DA PARTE REQUERIDA DE QUE TERIA DISPONIBILIZADO A AUTORA ACESSO AS AULAS VIRTUAIS, COMO LINK, PORTAL ONDE OCORRERIAM AS AULAS, OU SENHA VIRTUAL, NADA DISSO FOI PROVADO. A AUTORA COLACIONOU PRINTS DE CONVERSAS COM A DEMANDADA EM QUE AFIRMA TER TENTADO POR DIVERSAS VEZES CONTATO COM A REQUERIDA PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO DO ACESSO, PORÉM SEM SUCESSO. ASSIM, NÃO CONSEGUIU ASSISTIR AS AULAS DE FORMA ON-LINE E ACABOU PERDENDO O SEMESTRE. A RECORRENTE NÃO FEZ PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. NÃO DEMONSTROU A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À AUTORA DO AMBIENTE VIRTUAL. CABÍVEL, PORTANTO O CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS REALIZADAS DAS MENSALIDADES DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 NO IMPORTE TOTAL DE R$5.805,02 (CINCO MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS). INDEFIRO O PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE R$103,00 (CENTO E TRÊS REAIS), REFERENTE A MATRÍCULA E A EMISSÃO DA CERTIDÃO DE EMENTA DAS MATÉRIAS, POIS SE TRATAM DE VERBAS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EFETIVAMENTE PRESTADAS PELA REQUERIDA. ASSIM, CONSIDERANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RÉ, SOMANDO-SE AO DESCASO E DESRESPEITO COM A CONSUMIDORA NO CASO CONCRETO, RESTA CLARO O DEVER DE INDENIZAR MORALMENTE. NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, RESTA CONSOLIDADO, TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA O ENTENDIMENTO DE QUE A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA AUTORA, O PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA RÉ, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO. ARBITRO O VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA QUE A REQUERIDA PROCEDA COM O CANCELAMENTO DO CONTRATO DE ENSINO E SUSPENSÃO DOS DÉBITOS NO VALOR DE R$5.805,02 (CINCO MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS) E CONDENAR A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS À AUTORA,
ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
SENTENÇA DE PISO REFORMADA
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.